Tribunal: TJMT
Processo: 1019932-66.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019932-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 010.073.971-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Remição de pena por estudo regular. Decisão que, sem indeferir o benefício, determinou diligência complementar para apresentação das folhas de frequência escolar de 2024. Poder-dever fiscalizatório do juízo da execução. Art. 129 da lei de execução penal. Atestado consolidado a partir de planilha do núcleo de execução em prisões e ausência de registro de frequência no sigeduca em 2023. Necessidade de aferição idônea da efetiva carga horária. Inexistência de gravame ou de constrangimento ilegal. Medida proporcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que, ao apreciar pedido de remição por estudo regular relativo ao ano de 2024, sem indeferir o benefício, determinou a expedição de ofício à unidade prisional para apresentação das folhas de frequência escolar, com a finalidade de subsidiar a análise definitiva do pleito.

2. Fato relevante. O atestado de estudo de 2024, indicativo de 651,406 horas-aula, decorre de planilha encaminhada pelo Núcleo de Execução em Prisões, e a Secretaria de Estado de Educação informou inexistirem registros de frequência escolar do apenado no sistema Sigeduca no ano de 2023.

3. O agravante sustenta a suficiência probatória do atestado expedido pela unidade prisional, que reputa dotado de presunção de legitimidade e fé pública, tachando de excessivamente formalista a exigência das folhas de frequência, e requer a reforma da decisão para o imediato reconhecimento dos dias remidos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se configura constrangimento ilegal ou excesso de formalismo a decisão que, sem negar a remição por estudo, determina diligência complementar destinada à apresentação das folhas de frequência escolar para a aferição da efetiva carga horária.

III. Razões de decidir

5. A remição não se opera
ipso facto
pela simples juntada do atestado, mas constitui instituto de índole constitutiva que, por repercutir diretamente sobre o
quantum
da pena e, em consequência, sobre as datas-base, a progressão de regime, o livramento condicional e o termo final do cumprimento, reclama pronunciamento judicial precedido da criteriosa aferição dos pressupostos legais.

6. O art. 129 da Lei de Execução Penal impõe à autoridade administrativa o encaminhamento dos registros de frequência, e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 510, §§ 1º e 2º) determina que, ausente algum documento no incidente de benefício, a secretaria da unidade judiciária providencie a sua requisição junto ao órgão competente, de sorte que a diligência determinada constitui exercício regular do poder-dever fiscalizatório do Juízo da Execução.

7. A comprovação idônea da frequência e da carga horária efetivamente cumpridas, sob fiscalização, é exigência inerente à remição por estudo, cuja verificação compete ao Juízo, sendo legítima a requisição dos documentos aptos a demonstrá-la.

8. As circunstâncias concretas conferem fundadas razões à cautela adotada na origem, porquanto o atestado de 2024 decorre de planilha elaborada pelo Núcleo de Execução em Prisões, e não de controle direto da unidade, cujos registros de frequência permanecem sob a Secretaria de Estado de Educação, que, instada quanto ao ano de 2023, informou inexistirem assentos no sistema Sigeduca.

9. A diligência não nega, extingue ou inviabiliza o direito à remição, que segue pendente de deliberação na origem, de modo que inexiste gravame, constrangimento ilegal ou supressão do benefício.

10. A requisição dos documentos destinados a demonstrar pressuposto do próprio benefício é providência ordenada à instrução do incidente, e não negativa do direito, razão por que se mantém a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A remição da pena por estudo exige comprovação idônea da frequência e da carga horária, sob fiscalização, cuja verificação compete ao Juízo da Execução. 2. É legítima, no exercício do poder-dever fiscalizatório do Juízo da Execução, a diligência que, sem indeferir o pedido de remição, determina a apresentação das folhas de frequência escolar para aferição da efetiva carga horária, desde que com fundadas razões. 3. A diligência instrutória que apenas posterga a análise do pedido, sem negá-lo, não configura gravame, constrangimento ilegal ou supressão do direito à remição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/84, arts. 126, § 1º, I, e 129; CNGC/TJMT, art. 510, §§ 1º e 2º, e art. 533, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 849.343/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.10.2023; TJMT, AgExPe n. 1031606-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2025; TJMT, AgExPe n. 1041319-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026; TJMT, AgExPe n. 1024657-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Bruno Roger Rodrigues de Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0017540-98.2013.8.11.0042, que, ao apreciar pedido de remição de pena por estudo regular referente ao ano de 2024, sem indeferir o benefício, determinou a expedição de ofício à unidade prisional para apresentação das folhas de frequência escolar do reeducando, com a finalidade de subsidiar a análise definitiva do pleito (Id. 366139357).

Em suas razões, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a suficiência probatória do atestado expedido pela unidade prisional, dotado, segundo afirma, de presunção de legitimidade e fé pública, reputando excessivamente formalista a exigência das folhas de frequência e injustificado o retardamento na fruição do direito, pelo que requer a reforma da decisão e o imediato reconhecimento de 54 dias remidos, com a anotação da fração remanescente para soma futura (Id. 366139356).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que a aferição da remição reclama as folhas de frequência, na forma dos arts. 126, 129 e 130 da Lei de Execução Penal (Id. 366139361).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 366139362).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, apresentando a seguinte ementa:

“Sumário: Agravo em Execução – Remição por estudo – Pretensão de reconhecimento imediato do benefício com base em atestado da unidade prisional – Decisão que determinou diligência complementar para apresentação de folhas de frequência escolar – Ausência de indeferimento definitivo do direito – Poder-dever fiscalizatório do juízo da execução – Art. 129 da LEP – Medida proporcional e concretamente justificada – Inexistência de constrangimento ilegal – Parecer pelo desprovimento do agravo.”
(Id. 370541369).

É o relatório.

Em pauta.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que
Bruno Roger Rodrigues de Almeida
cumpre, em regime fechado, pena unificada de 32 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, oriunda de condenações pela prática dos crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, com término projetado para 08.10.2046 (Id. 366139367, pp. 105-109).

No curso da execução, a Defensoria Pública requereu, entre outros pedidos, a remição de 106 dias, decorrente da aprovação parcial do apenado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), e ainda a remição de 54 dias por estudo regular, correspondente à carga horária total de 651,406 horas-aula (Id. 366139367, pp. 93-94).

O
Parquet
, por sua vez, não se opôs à remição dos 106 dias, mas se manifestou desfavorável, ao menos naquele momento, à remição por estudo, requerendo a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT) para a obtenção das folhas de frequência do apenado relativas às atividades educacionais realizadas em 2024 (Id. 366139367, pp. 97-101), porquanto não colacionadas ao atestado de estudo (Id. 366139367, p. 92).

Nesse contexto, o Juízo da Execução Penal deferiu a remição dos 106 dias referentes ao ENCCEJA e, sem indeferir o benefício, condicionou a análise definitiva da remição por estudo à vinda das folhas de frequência escolar, nos termos a seguir reproduzidos:

“(...) Oficie-se à unidade prisional, para que (...) apresente as folhas de frequência do penitente referente às atividades educacionais realizadas no ano de 2024. (...)”
(Id. 366139357, p. 2).

Convém demarcar, desde logo, o que efetivamente se devolve a esta instância, pois é dessa delimitação que decorre a solução do recurso.

Não se examina a procedência da remição por estudo, isto é, se os 54 dias pleiteados são ou não devidos, matéria que segue pendente de deliberação na origem, mas tão somente a legitimidade da providência pela qual o Juízo de origem, sem negar o benefício, houve por bem reunir documentação complementar antes de decidir.

Como se percebe da própria literalidade do ato impugnado, não houve indeferimento, mas simples postergação do exame, o que, por si, já afasta a alegação de constrangimento ilegal, na medida em que não se priva o agravante de direito algum já reconhecido, apenas se difere a apreciação de pretensão ainda em instrução.

Firmada essa premissa, observo que a remição não se confunde com operação aritmética automaticamente deflagrada pela juntada de um atestado, mas constitui instituto que, ao incidir diretamente sobre o
quantum
da reprimenda e, por via de consequência, sobre as datas-base, a progressão de regime, o livramento condicional e o termo final do cumprimento, reclama pronunciamento judicial de natureza constitutiva, precedido da criteriosa verificação dos pressupostos legais.

Não por outra razão o art. 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal, ao assegurar a remição de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar, vem secundado pelo art. 129 do mesmo diploma, que incumbe a autoridade administrativa de encaminhar ao Juízo os registros de frequência dos que estudam, justamente para tornar viável o controle judicial do benefício:

“
Art. 129.
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.”

No plano das normas internas de regência, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 510, §§ 1º e 2º) segue idêntica diretriz, ao determinar que o incidente seja instruído com os respectivos atestados e que, faltando algum documento, a secretaria da unidade judiciária providencie a sua requisição junto ao órgão competente:

“
Art. 510.
Por meio dos dados constantes da calculadora de pena do SEEU, uma vez preenchido o requisito temporal, o incidente para concessão do benefício será instaurado de ofício pelo juiz da execução penal. § 1º Sempre que instaurado incidente quanto a benefício prisional, e sem prejuízo da comunicação periódica na forma da Lei n. 7.210/1984, as unidades prisionais deverão instruí-lo com atestados de conduta carcerária, de dias trabalhados, de estudos e de leitura, para fins de remição. § 2° Na hipótese de ausência de algum dos documentos referidos no § 1º deste artigo, a secretaria da unidade judiciária providenciará junto ao órgão competente a anexação eletrônica do documento necessário. (...)”

Examinada sob essa moldura, a diligência não exprime excesso, e sim o exercício ordinário do poder-dever de fiscalização que a lei e as normas de regência confiam ao Juízo da Execução, sendo a comprovação idônea da frequência e da carga horária, sob fiscalização, exigência inerente ao próprio benefício, cuja verificação lhe incumbe e cuja requisição, por isso, não traduz negativa do direito, mas etapa ordenada ao seguro convencimento.

Não destoa desse entendimento esta Corte, ao reconhecer a necessidade de tal comprovação em hipótese de curso desenvolvido no interior do próprio sistema prisional:

“(...) A remição da pena por estudo exige comprovação de frequência, carga horária e certificação oficial, não sendo suficiente a mera indicação de inscrição em curso. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1031606-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2025, DJe 12.12.2025).

No mesmo sentido:

“(...) A concessão da remição exige certificação formal da atividade educacional, comprovação da carga horária e possibilidade de fiscalização quanto à efetiva participação do apenado (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1041319-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026, DJe 11.04.2026).

E, no caso, a cautela não repousa em exigência abstrata ou padronizada, mas em peculiaridades concretas que efetivamente a recomendam.

Tampouco obsta à diligência a fé pública que o agravante atribui ao atestado, pois a presunção de legitimidade dos atos administrativos, além de relativa, não impede que o Magistrado, antes de decidir, busque os registros primários que melhor evidenciem a frequência, sobretudo quando a própria administração penitenciária, ao juntar o documento, esclareceu que a carga horária lhe é repassada por outro setor e que a frequência há de ser buscada na pasta de educação.

Segundo ali consignado:

“(...) a carga horária é enviada por Planilha pela NEP (Núcleo de Execução em Prisões). A Agenda Escolar da ppl necessita ser solicitado diretamente na Secretaria de Educação/MT (...).”
(Id. 366139367, p. 91).

Extrai-se daí que a carga horária atestada provém de planilha elaborada alhures, ao passo que os registros primários de frequência permanecem sob a Secretaria de Estado de Educação, circunstância que confere fundadas razões à cautela adotada na origem, razões reforçadas pelo fato de que, ao apurar-se a remição relativa ao ano de 2023, a mesma Secretaria informou não localizar, em seu sistema oficial, qualquer registro de frequência do apenado:

“(...) Informamos que não encontramos registros de frequência escolar no sistema Sigeduca no ano de 2023. (...)”
(Id. 366139367, p. 88).

Esse descompasso entre a certificação administrativa e os assentos oficiais de ensino recomenda que, quanto a 2024, se obtenham as folhas primárias antes da deliberação de mérito, em compreensão que não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à exigência de comprovação da frequência:

“(...) A remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 849.343/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023).

A reforçar a legitimidade da requisição, é de ver que o ônus de demonstrar, de modo idôneo, o preenchimento dos requisitos da remição recai sobre quem dela pretende beneficiar-se, de sorte que a ausência dos registros oficiais não impõe o reconhecimento imediato do benefício, mas antes justifica a sua busca, raciocínio que, em hipótese de idêntica lógica probatória, já mereceu acolhida nesta Corte:

“(...) O ônus de provar a regularidade do comparecimento periódico, na ausência de registros oficiais, recai sobre o apenado (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1024657-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2025, DJe 21.01.2026).

Por tudo isso, descabe cogitar de formalismo estéril ou de retardamento de direito líquido e certo, uma vez que, inexistindo indeferimento, não há direito reconhecido a implementar de imediato, mas pretensão cuja apreciação definitiva a diligência precisamente viabiliza, sem prejuízo concreto ao agravante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do agravo em execução penal interposto por
Bruno Roger Rodrigues de Almeida
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026